Tribunal: TJDFT
Processo: 0700229-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700229-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) AUTOR: CÁSSIO FERNANDO DO NASCIMENTO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL na qual o peticionário, Cássio Fernando do Nascimento, requereu, de próprio punho, a análise de sua execução, para verificar algum benefício que possa permitir seu retorno ao convívio social, nos autos no 0034876-42.2015.8.07.0015 (ID 42506929). A Defensoria Pública foi nomeada para patrocinar o requerente, por analogia do artigo 215, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 42646763). Posteriormente, a Defensoria Pública informou que não encontrou fundamento jurídico para complementar os pedidos do requerente, vez que se tratam de pedidos inerentes à execução, devendo ser destinados ao Juízo de Primeiro Grau (ID 43154191). Encaminhem-se os autos, pois, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator